Tribunal: TJSP
Processo: 1006246-94.2019.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no 1006246-
94.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
recorrido JOAO BATISTA DE BARROS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006246-94.2019.8.26.0562 -Voto no 21137
2
REEXAME NECESSÁRIO No 1006246-94.2019.8.26.0562
Comarca: SANTOS
Recorrente: JUIZO EX OFFICIO
Recorrido: JOÃO BATISTA DE BARROS
Juiz (a) Sentenciante: ARIANA CONSANI BREJÃO DEGREGÓRIO
GERÔNIMO
Voto no 21137
REEXAME NECESSÁRIO. MUNICÍPIO DE SANTOS.
GUARDA
MUNICIPAL.
Pretensão
ao
cômputo
integral do tempo de serviço público municipal
prestado sob a égide da Lei no 2.180/59, para todos os
efeitos legais. Aplicação da Lei 4.623/84. Estatuto dos
Funcionários Públicos Municipais de Santos. Sentença
de parcial procedência mantida.
Reexame necessário não provido.
Vistos.

João Batista de Barros ajuizou ação em face
da Prefeitura Municipal de Santos, objetivando sua condenação ao
cômputo de todo tempo de serviço prestado à municipalidade,
anterior a lei complementar 21/1991, para todos os efeitos, com a
implantação em folha de pagamento do adicional do quinquênio com
o apostilamento, bem como o pagamento das diferenças vencidas e
vincendas do adicional de tempo de serviço, licença prêmio, 13o
salário e demais verbas de direito.
A sentença de fls. 32/35 julgou parcialmente
procedente a ação para o fim de declarara o direito do auto ao
cômputo, para fins do adicional por tempo de serviço e licença-
prêmio, do tempo de serviço público municipal prestado sob a égide
da Lei 2180/59, e condenar o Município de Santos à recontagem do
tempo de serviço, tendo como marco inicial a data da admissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006246-94.2019.8.26.0562 -Voto no 21137
3
(28.03.1988); após a recontagem do tempo de serviço, comandar a
ré a proceder à efetiva implantação em folha de pagamento do
adicional por tempo de serviço no percentual correspondente (art.
154 do Estatuto dos Funcionários Públicos); condenou ainda a ré ao
pagamento das diferenças vencidas e vincendas, com reflexos em
13o salário e outras verbas salariais, acrescido de correção
monetária e juros de mora a contar da citação, respeitada a
prescrição quinquenal.
Em razão da sucumbência em maior parte,
condenou a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados no percentual mínimo do valor da condenação
a ser apurado quando liquidado o julgado. Sentença sujeita ao
reexame necessário.
Não houve interposição de recurso voluntário,
vindo os autos a este Tribunal para reexame necessário.
É o relatório.
Fundamento e voto.
A r. sentença deve ser confirmada por seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais passo a adotar
como razão de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Estabelece o citado dispositivo:
“Art. 252: Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la" (com a redação dada
pelo Assento Regimental no 562/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006246-94.2019.8.26.0562 -Voto no 21137
4
O Superior Tribunal de Justiça tem legitimado
este posicionamento:
"PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO.
1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art. 535 do CPC quando
o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os argumentos
expendidos pela parte recorrente, atém-se aos contornos da lide e
fundamenta sua decisão em base jurídica adequada e suficiente ao
desate da questão controvertida.
2. É predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em
reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão,
sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação
no decisum.
3. Recurso especial não provido.”
(REsp 662.272-RS, STJ-2aT., Reg. 2004/0114397-3, J. 04.09.2007,
Rel. Min. João Otávio de Noronha)
Assim, a r. sentença foi proferida sob os
seguintes fundamentos:
“(...) O Município de Santos institucionalizou o regime jurídico para os
servidores públicos do município com a edição da Lei Complementar
21/91, que determinou o cômputo, para fins dos benefícios previstos
na Lei no 4.623/84 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais),
apenas do tempo de serviço prestado a partir de 01/02/1991, ou seja,
sob o regime estatutário. Todavia, não pode constituir óbice à
aquisição do direito a modificação do regime para estatutário. Deste
modo, todo o período trabalhado, ainda que como celetista, eventual
ou extranumerário, deve ser computado para todos os fins legais.
Anota-se, por oportuno, que a declaração de inconstitucionalidade de
artigos da Lei Complementar no 21/91, nos autos da ADIn no
16.498-0/3, que investiam em cargo público, sem prévio concurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006246-94.2019.8.26.0562 -Voto no 21137
5
servidores que compunham o quadro de extranumerários celetista, não
influencia no desate da lide, posto que a controvérsia reside apenas
no tempo de serviço prestado à Administração Pública. Patente, pois,
o direito perseguido pelo autor ao cômputo do tempo de serviço
prestado sob a égide da Lei Municipal 2180/59 (...)”.
A propósito, no mesmo sentido, confiram-se
precedentes desta E. Corte:
“APELAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. Pretensão de computar o
tempo de serviço prestado como servidor extranumerário para o cálculo do
adicional por tempo de serviço previsto no Estatuto. Possibilidade. Redação do
art. 4o, § 2o, I, da Lei Complementar Municipal no 21/91, que menciona
expressamente o cômputo do tempo de serviço desde a data de admissão no
regime de origem. Sentença mantida. Recurso desprovido”. (Apelação no
1014631-31.2019.8.26.0562, Rel. Des. Nogueira Diefenthaler, j. em 9 de junho de
2020).
“SERVIDOR MUNICIPAL DE SANTOS. CONTAGEM DE TEMPO COMO
EXTRANUMERÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LICENÇA
PRÊMIO. Os arts. 156 e 199 da Lei municipal 4.623/1984 (de 12-6) prevêem a
possibilidade de contagem do período de serviço prestado pelo servidor à
Municipalidade de Santos anteriormente à opção pelo regime jurídico estatutário,
ou seja, como extranumerário, para fins de recebimento do adicional por tempo de
serviço e do benefício da licença prêmio. Não provimento da apelação e da
remessa obrigatória”. (Apelação no 1018033-28.2019.8.26.0562, Rel. Des.
Ricardo Dip, j. em 2 de junho de 2020).
“Apelação Cível
Cômputo de período trabalhado como extranumerário, nos
termos da Lei no 2.180/1959, para fins de concessão de adicional por tempo de
serviço
Prescrição do fundo de direito - Inadmissibilidade - Inteligência da
Súmula n. 85, do C. STJ - Pretensão de computar o tempo de serviço prestado
anteriormente à própria Municipalidade para o cálculo do adicional por tempo de
serviço Não há incompatibilidade entre o Estatuto dos Funcionários Públicos de
Santos e a Constituição Federal - Possibilidade de aplicação da legislação
municipal que amplia os direitos minimamente previstos no ordenamento
constitucional - Tempo de serviço anterior que foi prestado à Municipalidade sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006246-94.2019.8.26.0562 -Voto no 21137
6
regime celetista. - Sentença mantida Recursos não providos”. (Apelação no
1024044-68.2019.8.26.0562, Rel. Des. Marrey Uint, j. em 28 de maio de 2020).
“APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO ATIVO Prefeitura Municipal de Santos
Direito ao cômputo do tempo de serviço prestado ao Município para fins de
adicionais por tempo de serviço e licença-prêmio. Declaração parcial de
inconstitucionalidade da LC 21/91 apenas quanto à forma de investidura no cargo
estatutário, remanescendo o reconhecimento do direito às vantagens pecuniárias.
Expressa previsão legal no Estatuto dos Servidores Públicos. Impossibilidade de
criação de regime híbrido. Sentença mantida. Recursos desprovidos”. (Apelação
no 1015543-28.2019.8.26.0562, Rel. Des. Danilo Panizza, j. em 26 de maio de
2020).
Neste panorama, era mesmo de o caso de
julgar procedente o pedido, devendo ser mantida a r. sentença, tal
como lançada.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao reexame necessário.
CAMARGO PEREIRA
Relator